Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700564-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Das condições pessoais do recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. O recorrente afirma ser estudante de concurso, estar desempregado e que junta a carteira de trabalho ao processo para provar sua condição. O documento não consta do processo, de modo que não é possível aferir a veracidade do que alega. Além disso, foi consignado na qualificação da parte e na procuração outorgada ao advogado que o recorrente é metroviário. As afirmações de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais não se acham evidenciadas, não guardam coerência com os demais elementos do processo. Ao contrário, levando-se em conta que o recorrente é metroviário, portanto empregado público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, aufere rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo que, aliás, são módicas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça e confiro à recorrente o prazo de 48 horas para recolher o preparo, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito